Tribunal: TJBA
Processo: 0000428-63.1996.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000428-63.1996.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: AGROPECUARIA DIVINEIA COMERCIO LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO ANTERIOR À LC Nº 118/2005. NECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. PARALISAÇÃO POR INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO DESPROVIDO. No regime anterior à Lei Complementar nº 118/2005, a prescrição somente se interrompia com a citação pessoal válida do devedor, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação decorre da inércia do próprio exequente em fornecer endereços corretos ou promover os atos processuais de sua competência. A ausência de citação válida por mais de cinco anos após a constituição definitiva do crédito tributário caracteriza a prescrição, não se aplicando a retroação prevista no art. 219, § 1º, do CPC quando não efetivada a citação. Recurso desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000428-63.1996.8.05.0080, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado AGROPECUÁRIA DIVINEIA COMÉRCIO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.